Tribunal: TJSP
Processo: 3004649-88.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Rejeitada impugnação do ente público. Honorários advocatícios. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519 e Tema 408. Orientação superada pelas supervenientes disposições do artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil em vigor. Precedentes atuais nesse sentido. Honorários devidos. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Rejeitada impugnação do ente público. Honorários advocatícios. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519 e Tema 408. Orientação superada pelas supervenientes disposições do artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil em vigor. Precedentes atuais nesse sentido. Honorários devidos. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.